Tribunal: STJ
Processo: 0006824-65.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833312 - SE (2025
/0006110-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ARIOSVALDO SANTOS CRUZ
ADVOGADOS
: GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
LUCAS SANTOS NASCIMENTO - SE007200
ANDERSON ROCHA SILVA - SE008235
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORES : ANDRÉ LUÍS SANTOS MEIRA - SE000423A
KATIA KELEN SOUSA DOS ANJOS - SE000342B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/11/2025
17/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52442734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 16:31:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b0238cdb-9886-4998-b05a-179ce895d5ee

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52442734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 16:31:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b0238cdb-9886-4998-b05a-179ce895d5ee

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833312 - SE (2025
/0006110-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ARIOSVALDO SANTOS CRUZ
ADVOGADOS
: GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
LUCAS SANTOS NASCIMENTO - SE007200
ANDERSON ROCHA SILVA - SE008235
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORES : ANDRÉ LUÍS SANTOS MEIRA - SE000423A
KATIA KELEN SOUSA DOS ANJOS - SE000342B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARIOSVALDO SANTOS
CRUZ contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 223):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso
especial interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu
agravo em recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de
admissibilidade, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo.
Documento eletrônico VDA51724311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:40
Código de Controle do Documento: 64a2251b-bd7e-41e0-83bb-ce3dfbde40f4

2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
segundo preceituam os arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados deste
Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao
cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa
da do Tribunal de origem ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se
for o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega o seguinte (fls. 233/235):
O primeiro ponto de omissão diz respeito à efetiva impugnação, nas
razões do Agravo em Recurso Especial, da aplicação da Súmula 83 do STJ.
Ao contrário do que sustentado no acórdão ora embargado, o embargante, em
suas razões recursais, destacou expressamente a inaplicabilidade da súmula
ao caso concreto, indicando precedentes recentes que sustentam orientação
diversa da adotada pelo Tribunal de origem. Referida argumentação não foi
sequer mencionada na fundamentação da decisão colegiada.
[...]
O acórdão ora embargado também é omisso ao deixar de enfrentar a
alegação de que a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, na origem,
carecia de fundamentação adequada quanto à incidência da
o
Súmula 83/STJ,
que, por si só, comprometeria a validade do ato e demandaria sua superação.
O embargante sustentou que a decisão monocrática de inadmissibilidade se
limitou a reproduzir enunciado sumular, sem cotejo com os precedentes
invocados e sem demonstrar a real similitude fática entre os casos.
[...]
Outra relevante omissão verificada no acórdão ora embargado diz
respeito à ausência de enfrentamento da tese de violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O embargante alegou que o
não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, com base em
fundamentação genérica, negou-lhe a possibilidade de ver analisados os
fundamentos de mérito do Recurso Especial, sem que houvesse justificativa
suficiente para tanto.

Requer que os embargos sejam acolhidos.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 245/248).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51724311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:40
Código de Controle do Documento: 64a2251b-bd7e-41e0-83bb-ce3dfbde40f4

Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 224/225
):
No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte
agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente ao óbice da
Súmula 83/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou
que impugnou a incidência da súmula em questão.
Em nova análise do recurso, constato que a parte agravante
efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque não trouxe argumentação adequada para afastar a
aplicação da Súmula 83/STJ.
Esta Corte Superior possui o entendimento pacífico segundo o qual a
adequada impugnação da incidência da
demanda a
Súmula 83/STJ
demonstração de:
"i) má interpretação do direito retratado no paradigma; ii) distinção
fática juridicamente relevante entre o caso concreto e o paradigma; iii)
superação atual da compreensão pretoriana desta Corte registrada no
paradigma; ou iv) excepcionalmente, a necessidade de alteração da
jurisprudência consolidada, por razões de ordem jurídica, econômica,
" (AgInt no
relator Ministro Og
social ou política
REsp n. 1.288.643/PE,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
15/2/2022,
23/2/2022)

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que a parte não trouxe argumentação adequada ou suficiente para
afastar a aplicação do óbice da decisão recorrida.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
Documento eletrônico VDA51724311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:40
Código de Controle do Documento: 64a2251b-bd7e-41e0-83bb-ce3dfbde40f4

A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
Documento eletrônico VDA51724311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:40
Código de Controle do Documento: 64a2251b-bd7e-41e0-83bb-ce3dfbde40f4

temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51724311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:40
Código de Controle do Documento: 64a2251b-bd7e-41e0-83bb-ce3dfbde40f4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.833.312 / SE
Número Registro: 2025/0006110-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068246520248250000 00123732720228250000 123732720228250000 200888000754 201056001326
201200218984 202200836857 202400827251 68246520248250000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARIOSVALDO SANTOS CRUZ
ADVOGADOS
: GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
LUCAS SANTOS NASCIMENTO - SE007200
ANDERSON ROCHA SILVA - SE008235
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORES : ANDRÉ LUÍS SANTOS MEIRA - SE000423A
KATIA KELEN SOUSA DOS ANJOS - SE000342B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ARIOSVALDO SANTOS CRUZ
ADVOGADOS
: GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - SE002454
LUCAS SANTOS NASCIMENTO - SE007200
ANDERSON ROCHA SILVA - SE008235
Documento eletrônico VDA52418355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: d4e59519-e3f8-45ce-8352-523a3e7ed613

EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORES : ANDRÉ LUÍS SANTOS MEIRA - SE000423A
KATIA KELEN SOUSA DOS ANJOS - SE000342B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: d4e59519-e3f8-45ce-8352-523a3e7ed613